Tribunal: STF
Processo: ARE 1232878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 7, p. 56):
    “RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRELIMINARES REJEITADAS - SUSPEIÇÃO DO JUÍZO - NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRÁTICA DE CRIME DOLOSO - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. “
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 13, p. 19 - eDOC 15, p. 5), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVI e LVII , da Constituição Federal. 
    Alega-se, em suma, que foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena do recorrente sem que fosse instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar a ocorrência da falta grave eventualmente cometida.
    A Vice-Presidência do TJPA negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do Tema 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, por incidir a Súmula 282 do STF e, ainda, por constatar que ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o Texto Constitucional (eDOC 15, p. 25-28).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente à suposta ofensa ao art. 5°, LIV e LV.
    No mais, verifico que a matéria suscitada já foi decidida pelo STF sob a sistemática de repercussão geral.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972.598, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 941), em entendimento assim sintetizado:
    “Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor.”
    Ante o exposto, não conheço do agravo quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível. No mais, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente